Tribunal: TJDFT
Processo: 0751223-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0751223-76.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX ROGÉRIO MARTINS DA CUNHA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e, como ilegal, a decisão que indeferiu pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (processos referidos: Inquérito Policial n. 0747093-40.2023.8.07.0001 e pedido de liberdade provisória n. 0747448-50.2023.8.07.0001). Informou a Defesa Técnica (Dra. Mariana Dias da Silva) que o paciente foi preso em flagrante delito em 14-novembro-2023, sob acusação de crime de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública, sem fundamentação concreta e idônea para tanto. Sustentou que a prisão do paciente foi ilegal e abusiva, uma vez que a abordagem foi aleatória, baseada em suposta denúncia anônima de transeunte que apontou que um traficante utilizava um veículo com características semelhantes às do carro do paciente. E que de posse dessa simples informação abordaram o paciente e fizeram buscas ilegais em seu veículo. Relatou que durante a abordagem da polícia descaracterizada, nada de ilícito foi encontrado em poder do paciente, mas os policiais afirmaram que localizaram no interior do seu carro, no banco traseiro, 5 (cinco) tabletes de maconha. Após ser conduzido à Delegacia, o paciente teria informado aos policiais que em sua residência havia mais drogas, o que culminou em apreensão de mais substâncias entorpecentes na casa dele, sem mandado judicial. Ponderou que a busca pessoal foi feita exclusivamente com base na informação de um “transeunte”. Não bastasse, os policiais ingressaram na residência do acusado, sem mandado judicial ou autorização de qualquer morador, e ainda apreenderam celulares, realizando a famosa “pescaria probatória.” Afirmou que suspeitas genéricas fundadas em percepção pessoal e subjetiva de policiais ou em denúncias anônimas não justificam a busca pessoal, sob pena de afronta aos direitos fundamentais da intimidade, privacidade e liberdade. Obtemperou que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da excepcional medida constritiva, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes e adequadas para acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão. E, subsidiariamente, a revogação do decreto prisional, ainda que com a imposição de medidas cautelares. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Depreende-se dos autos que o paciente ALEX ROGÉRIO foi preso em flagrante delito ao transportar em seu veículo considerável quantidade de maconha, bem como por manter em depósito, em sua residência, mais quantidade de droga, as quais somam massa líquida de quase 23 Kg (vinte e três quilogramas), tudo com o fim de difusão ilícita. Segundo consta dos autos, policiais militares em patrulhamento receberam denúncia anônima de que o paciente era traficante no local, informando os dados do paciente e do veículo que utilizava. De posse das informações, os policiais localizaram o veículo informado e no seu interior lograram apreender 5 (cinco) tabletes de maconha. Aos policiais o paciente teria informado que as drogas lhe pertenciam e que na sua residência havia mais. Ato contínuo os policiais se dirigiram até a residência do paciente e lá apreenderam mais tabletes de maconha e uma balança de precisão, além de R$ 3.165,00 (três mil, cento e sessenta e cinco reais) em espécie e alguns celulares. O policial condutor do flagrante, PM EDNEI PEREIRA DO PRADO, detalhou o caminho investigativo que culminou com a prisão do paciente. Confira-se (ID 54000027, p. 42): “(...) estava realizando patrulhamento ostensivo na viatura prefixo n° 4379 na região central de Santa Maria/DF, quando foram abordados por um transeunte que não quis se identificar informou que um traficante morava próximo à sua residência e que ele transitava em um veículo GOL de cor prata de placa HLX8443; Que em diligências realizadas se deparou com o referido veículo em frente ao Banco BRB na quadra central (QC); Determinou que o motorista, qualificado como ALEX ROGÉRIO MARTINS DA CUNHA, descesse para realizar a abordagem pessoal e nada com ele foi encontrado; Durante a busca veicular, no banco de trás do carro, foram localizados 05 tabletes de maconha; ALEX resolveu assumir a propriedade da droga, mas sem declinar maiores detalhes, se iria vender e para quem; Foi inicialmente conduzido à 20oDP juntamente com os 05 tabletes de maconha e o carro; Quando já estava no pátio da 20oDP, questionou se ALEX possuía mais droga em casa e onde que era seu endereço; ALEX confessou que possuía mais drogas em sua casa, que sua esposa estava no local e informou o endereço, qual seja QC 01, conjunto U, casa 21, Santa Maria/DF; Chegando ao local, se deparou com duas pessoas paradas em frente ao lote e o declarante questionou onde estava a esposa de ALEX; Que a esposa de ALEX não estava no local; Que um dos rapazes de nome WILSON se identificou como compadre de ALEX; Que do lado de fora do lote conseguia sentir o cheiro da maconha; Que WILSON resolveu franquear a entrada do declarante e sua equipe para a busca domiciliar; QUE WILSON acompanhou toda a busca que inclusive foi filmada; Que a entrada no lote já da na cozinha e dentro de umas caixas de papelão foram localizados outros tabletes de maconha e uma balança de precisão, em cima de uma bancada na sala foi localizado R$ 3.165,00 (três mil, cento e sessenta e cinco reais) em espécie e alguns celulares; Todo o material apreendido foi recolhido e encaminhado à 20aDP. O laudo de exame de perícia criminal preliminar n. 72526/2023 (ID 54000027, pp. 80-89) descreve a apreensão de quase 23 Kg (vinte e três quilogramas) de maconha, bem como apetrechos relacionados ao tráfico. A fotografia constante no laudo é elucidadora acerca da quantidade e forma de armazenamento da maconha apreendida (vários tijolos). Em audiência de custódia realizada em 16-novembro-2023, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) atestou a regularidade do flagrante e, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta da conduta. Ressaltou que a custódia cautelar do autuado é necessária para a garantia da ordem pública, mormente diante do “modus operandi” do tráfico de drogas desenvolvido, de grande porte na comunidade local, bem como diante do risco de reiteração delitiva. Confira-se (ID 54000027, pp. 92-93): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ante a gravidade dos fatos e reiteração criminosa. Primeiro, a quantidade de droga é excessiva o que permite a presunção de reiteração criminosa para passar a droga adiante. Além disso, o autuado é reincidente específico, foi solto neste ano e, em curto intervalo de tempo, voltou a delinquir, dando indicativos de que outras medidas cautelares desservem para acautelar a ordem pública. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ALEX ROGÉRIO MARTINS DA CUNHA, nascido em 17/02/1995, filho de João Custodio da Cunha e Rosângela Martins Moreira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (Grifo nosso). Requerido o relaxamento/revogação da prisão preventiva, o pleito foi indeferido pela autoridade judiciária, em 27-novembro-2023, uma vez que necessária a custódia cautelar diante da quantidade expressiva de entorpecentes apreendida, juntamente com balança de precisão e demais petrechos da traficância, a indicar o profissionalismo da atividade ilícita. Registrou, ainda, a periculosidade do paciente, tendo em vista que ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas, tratando-se de réu multirreincidente, o qual encontrava cumprindo pena justamente por tráfico de drogas quando voltou a incidir na mesma conduta. Confira-se (ID 54000027, pp. 111-112): Trata-se de pedido de relaxamento da prisão (ID 178563018) de ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA, decretada no bojo dos autos no 0747093-40.2023.8.07.0001, em razão da sua prisão em situação de flagrante delito, ocorrida em 14/11/2023, oportunidade em que foi lavrado o APF no 1590/2023-33aDP (ID 178258305 dos autos principais). Aduz a defesa, em apertada síntese que não havia fundada suspeita para a abordagem do acusado, bem como houve violação de domicílio; subsidiariamente, a defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva. Instado, o Ministério Público manifestou-se contrariamente ao relaxamento/revogação da prisão (ID 178876644). É o relato do necessário. Decido. Como se observa dos autos principais no 0747093-40.2023.8.07.0001, aos quais o presente pedido de relaxamento é vinculado, o requerente ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA foi preso em situação de flagrante delito, na forma do inciso I, do Art. 302 do CPP, em razão de ter sido surpreendido, em 14/11/2023, na prática da infração descrita no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante no 1590/2023 – 33a DP, o autuado foi submetido a audiência de custódia, oportunidade na qual o flagrante foi considerado legal e, na sequência, em razão da gravidade em concreto do crime e das condições pessoais do autuado – quantidade de droga excessiva e reincidência específica - o flagrante foi convertido em prisão preventiva (ID 178317208 dos autos principais). Compulsando os autos principais, verifica-se que as circunstâncias em ensejaram a abordagem do acusado foram decorrentes do recebimento de informações por Policiais Militares, prestadas por um popular, no sentido de indicar o requerente como sendo um traficante de drogas bastante atuante naquela região. Realizada a abordagem do acusado, foram encontrados, no interior de um veículo VW/GOL, oportunidade em que se verificou a procedência da denúncia, porções de substâncias semelhantes à maconha, bem como no interior de sua residência, sendo ao todo apreendidos os seguintes objetos e substâncias: Uma Balança cata-vento C-111.; 16 Tabletes de porte grande, de substância de cor pardo esverdeada, similar à droga maconha, acondicionadas com fitas adesivas de cor vermelha.; 6 Tabletes de porte grande, de substância de cor pardo esverdeada, similar à droga maconha, acondicionadas com fitas adesivas de cor azul.; 8 porções de tamanhos diversos de substância de cor pardo esverdeada, similar à droga maconha, acondicionadas com fitas adesivas diversas. Não fosse a grande quantidade de substâncias entorpecentes e valores expressivos apreendidos, cabe destacar que o requerente é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista a condenação penal transitada em julgada, oriunda da 3a Vara de Entorpecentes do DF, no bojo dos autos 2017.01.1.025519-3, bem como a condenação penal, proferida pela 4a Vara de Entorpecentes do DF, no bojo dos autos 0700810-27.2021.8.07.0001, sendo-lhe aplicada a pena de 06(seis) anos de reclusão, cujo trânsito em julgado definitivo se mostra contemporâneo aos fatos, tendo em vista a sua ocorrência em 27/05/22. Além da multireincidência na prática do crime de tráfico de drogas, não se pode deixar de observar para o fato de que os fatos que ensejaram a deflagração da persecução penal distribuída a este juízo, ocorreram no curso do processo de execução da pena - Autos no 0700810-27.2021.8.07.0001, circunstância essa que, por si só, já configura hipótese obrigatória de regressão de regime, na forma do inciso I, do Art. 118 da LEP, todavia, a reiteração delitiva recorrente, de fatos que configuram, em tese, o crime de tráfico de drogas, evidenciam que em sendo restituída a liberdade ao requerente, resta claramente demonstrada a situação concreta de perigo e risco à garantia da ordem pública, uma vez que há risco iminente de reiteração delitiva, evidenciando claramente a necessidade de manutenção da constrição cautelar da liberdade do requerente. Em sendo assim, resta claramente demonstra a ineficácia de outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva, descritas no Art. 319 do CPP, a fim de garantir a proteção da ordem pública. Por fim, e não menos relevante, não se pode olvidar do caráter rebus sic stantibus das medidas cautelares penais, onde a vigência é condicionada a demonstração da sua necessidade; assim, diante da demonstração da necessidade de manutenção da prisão preventiva e diante da não alteração das circunstâncias fáticas, no sentido de demonstrar a prescindibilidade da medida vigente, o não acolhimento do pedido e a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe. Forte nestes termos, INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da prisão formulado em favor de ALEX ROGERIO MARTINS DA CUNHA, já qualificado nos autos. Intimem-se as partes. (Grifo nosso). Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial, a ponto de justificar a concessão excepcional da medida de urgência. Nos termos constantes nos autos, o paciente conduzia veículo indicado por denúncia anônima como utilizado no tráfico de drogas. Ao ser abordado, no seu carro foram encontrados 5 (cinco) tabletes de maconha. Posteriormente, em sua residência, logrou-se apreender mais drogas e objetos relacionados à traficância. A quantidade total de droga soma mais de 22kg. No momento, não se pode dizer qual o real envolvimento do paciente no tráfico de drogas perpetrado, mas fato é que ele transportava em seu veículo grande quantidade de drogas, para fins de difusão ilícita. Ainda, no interior de sua residência foram encontradas mais drogas e apetrechos usados para a traficância, a indicar um tráfico de drogas mais elaborado na comunidade local, com alto investimento. O “modus operandi” da conduta, “a priori”, demonstra que o tráfico perpetrado pelo paciente era de grande porte e vinha colocando em risco a paz social, tanto assim que a denúncia de que era traficante partiu de um vizinho seu, o que fundamenta o decreto prisional para a garantia da ordem pública. Não obstante as alegações defensivas, tem-se que o paciente estava, em tese, em situação de flagrância, a demonstrar a justa causa para a busca veicular e o ingresso dos policiais na sua residência, ao passo que teria sido visto anteriormente em situação de traficância pelo denunciante, e as drogas foram apreendidas justamente no veículo indicado, e depois na sua própria casa, de modo que a suposta traficância já estava configurada, e as buscas veicular e domiciliar foram um mero prosseguimento da diligência, sobretudo para dar efetividade à prisão em flagrante delito. No caso de haver justa causa, não é necessária autorização do dono do veículo ou do morador para o ingresso da polícia. Ademais, o paciente é multirreincidente específico em crimes de tráfico de drogas e estava em cumprimento de pena quando voltou a incidir na mesma prática delituosa, a indicar o risco concreto de reiteração delitiva. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, não se constata flagrante ilegalidade na decretação/manutenção da segregação cautelar do paciente, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente para a sociedade, diante do “modus operandi” da conduta delitiva e do risco de reiteração delitiva. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano. Portanto, necessária se faz uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 1o de dezembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator